Tribunal: STF
Processo: RE 1603445
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 160, fl. 01):

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774/2017. CONSTITUCIONALIDADE. VIGÊNCIA. ART. 3º DA LEI Nº 13.670/18. MITIGAÇÃO DE EFEITOS DA MP. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO A SER DADA À LIDE. 1. Ao excluir a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) para alguns setores econômicos – que voltaram, portanto, a recolher a contribuição previdenciária sobre a folha de salários -, a Medida Provisória (MP) nº 774/2017 não violou (i) o princípio da segurança jurídica, na medida em que foi observada a anterioridade nonagesimal, que é a forma de materialização do referido princípio prevista na própria Constituição; (ii) o princípio da proteção da confiança legítima, pois a previsão de irretratabilidade da opção aplicava-se apenas ao contribuinte, que a havia feito, não impedindo a extinção do regime tributário escolhido. 2. Embora tenha sido revogada pela MP nº 794/17, que, por sua vez, teve seu prazo de vigência encerrado em 6/12/2017, a Medida Provisória nº 774/2017 continuou a reger os fatos geradores ocorridos na sua vigência, ante a ausência de edição de decreto legislativo dispondo em sentido contrário (art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição). 3. O art. 3º da Lei nº 13.670/18 não restabeleceu a CPRB para o período de vigência da MP nº 774/17 (1º/07/2017 a 09/08/2017), mas apenas mitigou os respectivos efeitos, assegurando aos contribuintes o direito de contribuírem sobre a folha de salários com a observância dos limites pecuniários em que a CPRB seria devida. Sendo assim, não altera a solução a ser adotada nas ações que discutam o direito a continuar recolher a CPRB no ano de 2017, que devem ser julgadas improcedentes.4. Jurisprudência desta Quarta Turma Especializada: Apelação Cível nº 0021410-61.2017.4.02.5001. Relator: Desembargador Federal José Ferreira Neves, Quarta Turma, julgado em 09/04/2020, DJe de 15/04/2020). 5. Honorários majorados em 10% do valor equivalente a seu total, na forma do art. 85, §11, do CPC/15. 6. Apelação das Autoras a que se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 173), foram rejeitados (Doc. 196). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 212), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA E OUTRO(A/S) alegam violação aos arts. 3º, I e IV; 5º, caput, XXXV; 37, caput; e 66, § 1º, da CRFB/88 (Doc. 212, fl. 08). 
Afirmam o acórdão recorrido demonstrou-se omisso, e a Recorrente opôs competentes embargos declaratórios, os quais, contudo, foram rejeitados pelo E. Tribunal a quo, sem que as questões apontadas pela Recorrente fossem devidamente enfrentadas” (Doc. 212, fl. 9).
Aduz que “em razão da superveniência da Lei nº 13.670/2018 – com a remissão dos débitos objeto desta lide – não há, no presente caso, vencidos ou vencedores, não havendo, portanto, que se falar em condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos já definidos pela jurisprudência que trata do tema” (Doc. 212, fl. 9).
Em exame de admissibilidade (Doc. 233), o Juízo de origem admitiu o apelo extremo.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 212):
 
“9. Inicialmente, cabe demonstrar a existência de repercussão geral na questão constitucional ora debatida, nos termos do § 3º, do artigo 102, da CF.
(...)
10. Ressalte-se que o dispositivo constitucional em questão foi regulamentado pelo artigo 1.035, § 1º, do CPC/2015, no seguinte sentido: (...) 11. Por sua vez, o Regimento Interno deste E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RISTF) disciplinou a repercussão geral no âmbito desta E. Corte, merecendo destaque os artigos 322, § único, e 327, caput: (...) 12. Com efeito, o que se busca por meio do presente recurso extraordinário, é a correção dos vs. acórdãos recorridos, uma vez que o posicionamento adotado pelo E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO se encontra em desacordo com o entendimento proferido por esse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 13. Portanto, a violação aos dispositivos constitucionais acima destacados, perpetradas pelos vs. acórdãos recorridos, possui relevância sob o ponto de vista jurídico, além de repercutir sobre toda a sociedade, uma vez que definirá as relações tributárias de recolhimento da referida exação. Também por esse motivo, o recurso extraordinário, ora interposto, preenche todos os requisitos (formal e material) para o seu conhecimento, com base na repercussão geral. 14. Dessa forma, em se verificando o preenchimento dos pressupostos formais e materiais necessários à caracterização da repercussão geral da questão ora submetida a esse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, deve o presente recurso ser admitido e submetido à apreciação desta E. Corte Suprema, para julgamento de mérito.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
Quanto à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
Por fim, quanto à incidência da Lei 13.670/2018 relativamente à condenação em honorários advocatícios, o Tribunal de origem decidiu tratar-se de inovação recursal (Doc. 196).
Nas razões do RE a parte não refuta esse argumento, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente